Tribunal: CARF
Processo: 10925.907802/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.907802/2011-35
ACÓRDÃO
3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRITON MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
IPI.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
MATERIALIDADE DAS OPERAÇÕES.
O direito ao crédito de IPI pressupõe a comprovação da efetiva realização
das operações que lhe dão suporte.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Nos pedidos de ressarcimento ou compensação, incumbe ao contribuinte
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado mediante prova
idônea da materialidade das aquisições.
FORNECEDOR COM BAIXA CADASTRAL POR INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA SUFICIENTE DA EFETIVA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES.
A circunstância de as notas fiscais terem sido emitidas por fornecedor com
baixa cadastral por incorporação não impede, por si só, o reconhecimento
do crédito, mas, ausentes elementos probatórios adicionais aptos a
comprovar a materialidade das aquisições, não se reconhece o direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 69 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 87.364,61, referente ao 1o trimestre de 2009,
reconheceu o valor de R$ 80.482,94.
Consequentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente
processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos; b) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e das compensações
encontram-se disponíveis às fls. 70/72.
Os créditos de IPI considerados indevidos estão demonstrados na “Relação de
Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, com os
seguintes motivos da irregularidade dos créditos: estabelecimento emitente da
nota fiscal na situação CANCELADO no cadastrado CNPJ (Zamprogna S.A.
Importação, Comércio e Indústria, CNPJ 92.891.161/0001-97) e empresa emitente
da nota fiscal optante pelo SIMPLES (VMF Trator Peças LTDA, CNPJ
04.247.046/0001-60).
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a manifestação
de inconformidade de fls. 75/80, instruída com os documentos de fls. 81/148, na
qual apresenta, em síntese, os seguintes argumentos em sua defesa:
1. O motivo constante do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral para a
situação cadastral do emitente constar como “baixada”, ou “cancelada”, nos
termos utilizados pela autoridade fiscal, é o fato de que fora incorporada: “Motivo
de Situação Cadastral: INCORPORAÇÃO”.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
3
2. A empresa emitente das notas fiscais, e fornecedora da recorrente, não teve
sua situação cadastral “cancelada” porque encerrou suas atividades, ou qualquer
coisa do gênero. Apenas foi incorporada, e como tal, continuou a emitir notas
fiscais. Ademais, tendo sido incorporada, a empresa emitente foi sucedida em
todos os direitos e obrigações, como claramente expresso pelo artigo 1.116, do
Código Civil de 2002: “Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas
aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.” 3. Qualquer
obrigação da empresa incorporada, com o fisco, foi assumida por sua
incorporadora. Não pode a recorrente sofrer qualquer prejuízo por conta de
procedimento lícito adotado pela emitente das notas fiscais.
4. Há que ser frisado que todos os DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica) constam no sistema da Receita Estadual como AUTORIZADAS; todas as
notas fiscais emitidas foram AUTORIZADAS; essa é a “Situação Atual” de cada uma
das notas fiscais em referência, segundo consulta realizada em 24 e 30/01/2012.
2 DRJ/RPO Processo 10925.907802/2011-35 Acórdão n.o 14-97.222 Fls. 3 5. Não
há, à vista das razões precedentes, qualquer razão que justifique o indeferimento
do direito ao ressarcimento do IPI no tocante às notas fiscais em que o emitente
consta com situação cadastral “cancelada”.
6. No tangente à nota fiscal no 75875, em que a emitente seria optante do
SIMPLES, esclarece a recorrente vendeu para a empresa e houve débito de IPI na
saída.
Todavia, a mercadoria vendida foi devolvida. Assim, a recorrente emitiu nota
fiscal de entrada se creditando do IPI. O procedimento adotado, em outros
termos, correspondeu à emissão de uma nota fiscal de entrada para fins de
anulação do débito de IPI na saída. Logo, não há impedimento ao creditamento
em relação à nota.
Ao final, requer o direito à integralidade do crédito objeto do pedido de
ressarcimento, com a homologação total das compensações realizadas.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntario, reiterando os
argumentos trazidos em suas Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator.

1 - Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
4

2 - Delimitação da controvérsia e premissas de julgamento
A controvérsia consiste em definir se a documentação apresentada pela recorrente
é suficiente para comprovar o direito ao crédito de IPI decorrente de aquisições de insumos
documentadas por notas fiscais emitidas por fornecedor cuja inscrição no CNPJ encontrava-se
baixada em razão de incorporação societária.
A solução da controvérsia demanda examinar:
1. os pressupostos jurídicos do direito ao crédito de IPI;
2. a distribuição do ônus da prova em pedidos de ressarcimento e
compensação;
3. a suficiência do conjunto probatório apresentado nos autos;
4. os efeitos jurídicos da situação cadastral do fornecedor.

3 - Regime jurídico do direito ao crédito de IPI e da compensação
O direito ao crédito de IPI decorre do princípio da não cumulatividade, cujo
exercício pressupõe a ocorrência de operações reais que gerem o ingresso de insumos no
processo produtivo.
O art. 11 da Lei no 9.779/1999 autoriza o aproveitamento de créditos relativos a
insumos, desde que demonstrada a efetiva ocorrência das operações que lhes dão suporte.
Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 condiciona o reconhecimento do direito
creditório à demonstração de sua liquidez e certeza, incumbindo ao sujeito passivo comprovar o
fato constitutivo do direito invocado.
Nos pedidos de ressarcimento ou compensação, o contribuinte assume a posição de
titular da pretensão creditória, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar, mediante prova idônea e
suficiente, a existência do direito alegado.
Não se presume o direito ao crédito; este deve ser comprovado.
A não cumulatividade do IPI não dispensa a comprovação da efetiva ocorrência das
operações que geram o direito ao crédito.

4 - Ônus da prova e necessidade de demonstração da materialidade das
operações
O reconhecimento do direito ao crédito tributário exige a comprovação da efetiva
ocorrência das operações que lhe dão suporte, não sendo suficiente a mera existência formal de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
5
documentos fiscais quando presentes circunstâncias que suscitem dúvida razoável acerca da
regularidade das transações.
Nos pedidos de ressarcimento ou compensação, incumbe ao sujeito passivo
demonstrar, mediante prova idônea e suficiente, a realidade econômica das operações que
fundamentam o crédito pleiteado, em razão da exigência legal de liquidez e certeza do direito
creditório.
Nessas hipóteses, a demonstração da materialidade das operações pode ser
realizada por diversos meios de prova, tais como comprovantes de pagamento, contratos
comerciais, registros contábeis, documentos de transporte ou quaisquer outros elementos aptos a
evidenciar a efetiva circulação dos bens.
Tal exigência decorre da própria natureza do direito creditório pleiteado e da
necessidade de verificação concreta da ocorrência das operações que geram o crédito, não
constituindo formalismo excessivo, mas requisito inerente à sua constituição.

5 - Relevância da situação cadastral do fornecedor
A circunstância de o fornecedor apresentar inscrição baixada no CNPJ constitui
elemento relevante na análise probatória, pois indica possível irregularidade na operação e
justifica a exigência de prova reforçada da efetiva realização das transações.
Não se trata de negar automaticamente o crédito em razão da irregularidade
cadastral, mas de reconhecer que tal circunstância transfere ao contribuinte o dever de
demonstrar, de forma inequívoca, a veracidade das operações.
A irregularidade cadastral não é fundamento exclusivo da glosa, mas fator que
impõe maior rigor na comprovação da materialidade.

6 - Análise do conjunto probatório
Examinando-se os autos, verifica-se que a recorrente apresentou essencialmente:
•notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor;
•documentos relativos à incorporação societária da empresa emitente;
•consultas cadastrais e alegações relativas à autorização das notas fiscais.
Tais elementos evidenciam apenas a existência formal dos documentos fiscais e a
ocorrência de reorganização societária da empresa fornecedora.
Não foram apresentados:
•comprovantes de pagamento das mercadorias;
•contratos comerciais;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
6
•registros de entrada ou controle de estoque;
•comprovantes de entrega dos insumos;
•quaisquer outros documentos aptos a demonstrar a efetiva realização das
operações.
O conjunto probatório produzido limita-se, portanto, à dimensão formal da
documentação fiscal, sendo insuficiente para demonstrar a materialidade das aquisições.
Não procede a invocação do princípio da verdade material. O referido princípio não
dispensa a parte interessada do dever de demonstrar, por meio de elementos concretos e
idôneos, a efetiva realização das operações que fundamentam o direito creditório. No caso, a
documentação apresentada limita-se à dimensão formal da emissão dos documentos fiscais e à
situação cadastral do fornecedor, não sendo suficiente para comprovar a ocorrência material das
aquisições.

7 - Alegação de incorporação societária
A recorrente sustenta que o fornecedor foi incorporado por outra sociedade, com
sucessão universal de direitos e obrigações.
Todavia, ainda que comprovada a sucessão empresarial, tal circunstância não
dispensa a demonstração da efetiva realização das operações comerciais.
A sucessão jurídica não constitui prova da materialidade das aquisições nem
comprova a efetiva circulação das mercadorias.

8 - Autorização das notas fiscais
A autorização das notas fiscais pelos sistemas fazendários competentes tampouco
comprova a efetiva realização das operações, porquanto se trata de controle formal que não
substitui a demonstração da realidade econômica das transações.

9 - Precedente específico desta 3a Seção em situação análoga
A matéria ora examinada já foi apreciada por esta 3a Seção de Julgamento em caso
substancialmente semelhante, envolvendo aquisições de insumos documentadas por notas fiscais
emitidas pelo mesmo fornecedor e relativas ao mesmo período de apuração, Acórdão no 3002-
002.261 desta 3a Seção, sessão de 19/07/2022, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 COMPENSAÇÃO. COMPRAS DE
INSUMOS DE FORNECEDOR COM CNPJ BAIXADO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
7
As compras de insumos fornecidos por empresa com CNPJ baixado junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não dão direito a crédito do IPI.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.”
Acórdão no 3002-002.261 sessão de 19/07/2022
Naquele julgamento, consignou-se expressamente que a mera apresentação de
notas fiscais e consultas cadastrais relativas ao fornecedor não constitui prova suficiente da
validade das operações, sendo necessária a apresentação de elementos adicionais que evidenciem
a efetiva realização das transações comerciais.
Conforme registrado no referido acórdão, a ausência de documentos que
comprovassem a materialidade das operações — tais como comprovantes de pagamento,
contratos firmados entre as partes ou outros elementos demonstrativos da relação comercial —
impedia afastar a presunção de irregularidade decorrente da situação cadastral do fornecedor,
concluindo-se pela inexistência de prova da liquidez e certeza do direito creditório.
Naquela oportunidade, este colegiado afirmou expressamente que, em pedidos de
ressarcimento ou compensação, compete ao contribuinte demonstrar, por meio de
documentação hábil e idônea, a efetiva ocorrência das operações que dão suporte ao crédito
pleiteado, não sendo possível reconhecer o direito creditório diante da insuficiência probatória.
A solução ora adotada alinha-se à orientação firmada naquele precedente, tendo
em vista a similitude fática e probatória entre os casos.

10 - Da relevância do cadastro federal na análise da idoneidade documental
A recorrente invoca a regularidade cadastral do fornecedor perante registros
estaduais e a autorização das notas fiscais eletrônicas.
Todavia, tais circunstâncias não afastam a necessidade de demonstração da efetiva
realização das operações, especialmente quando verificada inconsistência na situação cadastral
perante o CNPJ, cadastro de referência para fins tributários federais.
A divergência entre registros cadastrais constitui elemento adicional a justificar
maior rigor na análise da prova da materialidade das operações, não sendo suficiente, por si só,
para demonstrar a existência do direito creditório.

11 - Conclusão
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.054 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.907802/2011-35
8
Diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado, conclui-se que a
recorrente não demonstrou a liquidez e certeza do direito creditório nem comprovou a efetiva
realização das operações que fundamentariam os créditos pleiteados.
Mantém-se, portanto, a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 195
DF CARF MF
Original